Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA N. 788/STF. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFIRNGENTES.
1. No julgamento do Tema n. 788 de Repercussão Geral (ARE 848.107), em 03/07/2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC n. 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).”
2. Modulando os efeitos da decisão, entendeu o Plenário do STF por aplicar a referida tese tão somente aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.
3. Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 30/09/2019, portanto em momento anterior à data limite fixada no julgamento do Tema n. 788 (12/11/2020), devendo ser declarada a prescrição da pretensão executória, pois transcorrido lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição, que no caso é de três anos, conforme disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.